Tribunal: STF
Processo: HC 50817
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
- Recurso de ofício, de sentença que absolve réu processado como incurso no art. 281 do Código Penal. Questão sobre os efeitos revocatórios da Lei nº  5.726, de 30.10.71, afastada, nos termos de seu art. 27, por se tratar de fato ocorrido anteriormente à sua vigência. Habeas corpus indeferido.”